Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de furto (art. 155, CP). A Defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da valoração negativa da conduta social, a aplicação da causa de diminuição da tentativa e a redução proporcional da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (ii) verificar se houve fundamentação idônea para valoração negativa da conduta social e da personalidade; (iii) examinar se é cabível o reconhecimento de tentativa e respectiva redução da pena, bem como a proporcional redução da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável o princípio da insignificância diante da habitualidade delitiva do réu, evidenciada por múltiplas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio.
4. A ausência de fundamentação concreta impede a valoração negativa da conduta social e da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Correta a rejeição da tentativa, pois o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que brevemente, configurando furto consumado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.